Tribunal: STF
Processo: HC 70303
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO,
CONSIDERANDO CONSUMADO ROUBO APENAS TENTADO. PENA. DESATENDIMENTO AO
CRITÉRIO LEGAL. EXCESSIVO RIGOR DA DOSAGEM. NULIDADE.
           INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 59 E 68 DO C.P..CONSUMAÇÃO E
TENTATIVA DE ROUBO. PRECEDENTES DO STF.
           PACIENTE QUE, EMBORA PRESO LOGO APÓS SEQUENCIA DE ROUBOS,
ASSUMIU A POSSE DOS BENS MÓVEIS SUBTRAIDOS.
           O ROUBO SE CONSUMA NO INSTANTE EM QUE O LADRAO SE TORNA
POSSUIDOR DA COISA MOVEL ALHEIA SUBTRAIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. BASTA QUE CESSE A CLANDESTINIDADE OU VIOLÊNCIA, PARA QUE
O PODER DE FATO SOBRE A COISA SE TRANSFORME DE DETENÇÃO EM POSSE.
           E SUFICIENTE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE PERMITE AO
CONDENADO DEFENDER-SE EM RECURSO.
           AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CP
SÃO DA DISCRICIONARIA APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO, QUE, AO FIXAR A
DURAÇÃO DA PENA, NÃO ESTA OBRIGADO A ANALISAR EXAUSTIVAMENTE CADA
UMA DELAS, BASTANDO FIXAR-SE NAS REPUTADAS DECISIVAS PARA A DOSAGEM.
           O "HABEAS-CORPUS" NÃO E O INSTRUMENTO IDONEO PARA REMEDIAR
POSSIVEL INJUSTIÇA NA QUANTIDADE DA PENA.
           PEDIDO CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.